Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-10.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002525-10.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.327/0001-52 (RECORRIDO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARÃES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUÍZO RECORRENTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUÍZO RECORRENTE), DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.327/0001-52 (JUÍZO RECORRENTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARÃES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.327/0001-52 (JUÍZO RECORRENTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARÃES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUÍZO RECORRENTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — FASE DE HABILITAÇÃO — APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA —
artigo 31, II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
— ATENDIMENTO — CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL — DESNECESSIDADE.

A apresentação de certidão negativa de falência e concordata a
tende aos requisitos do artigo 31, II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que dispensável a exigência de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial para análise da capacidade econômico-financeira da empresa.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7503793), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
mandado de segurança impetrado por
Diones Plein Arenhardt Eireli
contra ato do
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Universidade do Estado de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que a circunstância de a certidão negativa constar a expressão “concordata” e não “recuperação judicial e extrajudicial”, não é razão suficiente para declarar a sua inabilitação em processo licitatório, por se cuidar de excesso de formalismo.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que seja declarada a nulidade do ato de inabilitação no certame.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 30265980), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
i
sso posto, e por tudo que dos autos consta, decido:

(a)
c
onceder a segurança para garantir a participação da empresa Diones Plein Arenhardt Eireli EPP nos certames nos certames n. 001/2018, 002/2018 e 003/2018, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.o do art. 14, da Lei n.o 12.016/2009;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 7503793, fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no
decisum
embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração.

Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)
c
onhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências. [...]. (Id. 7503853).

Diones Plein Arenhardt Eireli
participou dos processos licitatórios regidos pelos Editais de Tomada de Preços no 1, de 13 de abril de 2018; no 2 de 13 de abril de 2018; e no 3, de 13 de abril de 2018, da Universidade do Estado de Mato Grosso, e restou inabilitada nos três certames pelo mesmo fundamento, qual seja a ausência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, no caso, a Comarca de Brasnorte.

É este o teor da certidão expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Brasnorte, a qual teria sido anexada nos pedidos de habilitação da impetrante:

[...] Certidão no: 7131

Nilza Coelho Germinari, Distribuidora designada da Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

Certifico, a requerimento da parte interessada que consultando o nosso banco de dados de distribuições
verifiquei

Nada Constar
contra a firma: Diones Plein Arenhardt Eireli – EPP, CNPJ: 24.789.327/0001-52 referente a ações cíveis e criminais e de falência e concordata
.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Brasnorte aos 23 de abril de 2018. [...]. (Id. 7503777). [sem negrito no original]

A apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial decorreria de exigência do subitem 7.5.1.1,
c
, dos retrocitados editais:

[...] c) Certidão Negativa de Falências, Concordatas, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da licitação, conforme preconiza o Art. 5o, III, ‘c’, c/c o Parágrafo Único, todos do Decreto no. 7.218/2006. (Acórdão no 1214/2013. TCU - Plenário.) [...]. (Edital no 1/2018, Id. 7503762, fls. 19; Edital no 2/2018, Id. 7503766, fls. 19; e Edital no 3/2018, Id. 7503772, fls. 18).

Já a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, enumera os documentos indispensáveis para habilitação nas licitações, bem como para demonstração da capacidade econômico-financeira da empresa:

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados,
exclusivamente
, documentação relativa a:

[...]

III -
qualificação econômico-financeira
; [...].

[...]

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á
a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II -
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no ‘caput’ e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. [...]. [sem negrito no original]

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 7.218, de 14 de março de 2006, em sintonia com a Lei de Licitações e Contratos, dispõe que:

Art. 5o A documentação, para fins de regularidade junto ao CGF/MT, será a seguinte:

[...]

III – Qualificação econômico-financeiro:

[...]

c)
Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, para todos os casos; [...]. [sem negrito no original]

E no caso, a certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial não está no rol do artigo 31 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e este, segundo determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça, não admite ampliação para inclusão daquela.

[...] Nesse ponto,
conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado
, conforme consignado no acórdão recorrido, daí surgindo a discussão sobre o assunto.

Há, na doutrina, quem entenda que os efeitos da concordata sobre a contratação administrativa devem ser aplicados à recuperação judicial, porquanto haveria a presunção de insolvência da empresa em crise. Desse modo, empresas em procedimento recuperatório não poderiam participar de certames públicos. Nesse sentido, é a lição de Marçal Justen Filho (
in
‘Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’. 16a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014; pág. 638).

Em sentido diverso, existe corrente doutrinária, à qual me alinho, no sentido de que,
se a Lei de Licitações não foi alterada para substituir certidão negativa de concordata por certidão negativa de recuperação judicial, não poderia a Administração passar a exigir tal documento como condição de habilitação, haja vista a ausência de autorização legislativa
(NIEBUHR, Joel de Menezes
in
‘Licitação Pública e Contrato Administrativo’. 4aEdição. Belo Horizonte: Fórum, 2015; pág. 447). Assim, as empresas submetidas à recuperação judicial estariam dispensadas da apresentação da referida certidão.

Vale lembrar que norma restritiva, como é o caso do art. 31 da Lei n. 8.666/1993, não admite interpretação que amplie o seu sentido, de modo que, à luz do princípio da legalidade
, ‘é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa’ (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Entendo, portanto, incabível a automática inabilitação de empresas em recuperação judicial unicamente pela não apresentação de certidão negativa, principalmente considerando que a Lei n. 11.101, de 09/02/2005, em seu art. 52, I, prevê a possibilidade de elas contratarem com o Poder Público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Turma, AREsp 309867/ES, Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Portanto, não se mostra admissível declarar a inabilitação da impetrante tão somente em razão da ausência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial, sobretudo ao considerar que a certidão negativa expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Brasnorte atende aos requisitos do artigo 31, II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por outro lado, incabível a substituição da certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial pela de concordata, por se cuidar de institutos diferentes. Também, porque, repiso, o citado dispositivo da Lei de Licitações e Contratos não admite interpretação extensiva, muito menos foi derrogado pela Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença, por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020